Tribunal: TJBA
Processo: 8001892-63.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8001892-63.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

AGRAVADA: LUCIENE NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR GOMES, DARLINGTON BALDACCI, IRENE MARCIA ESTEBANEZ MACHADO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS.
DECISÃO MONOCRÁTICA COM
FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. CABIMENTO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EC Nº 113/2021. TEMA 905 DO STJ. NECESSIDADE DE COERÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que, embora tenha negado provimento ao apelo do Município, reformou de ofício a sentença para ajustar os consectários legais da condenação, mas o fez com fundamentação manifestamente contraditória, gerando insegurança jurídica.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais são: a) a existência de contradição insuperável entre a fundamentação e o dispositivo da decisão monocrática agravada; e b) a correta metodologia de cálculo dos juros de mora e da correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, considerando a transição entre o regime do Tema 905/STJ e o da Emenda Constitucional nº 113/2021
.

III. Razões de decidir

3.

A decisão judicial deve ser um todo coerente e lógico. Incorre em vício de fundamentação (art. 489, CPC) e viola a segurança jurídica o julgado que, em sua motivação, valida uma tese (manutenção de "SELIC + juros") e, em seu dispositivo, aplica uma conclusão oposta e incompatível (aplicação sucessiva do Tema 905 do STJ e da SELIC isolada)
.

4
.

A atualização dos débitos da Fazenda Pública segue uma clara sucessão de regimes: (i) até 08.12.2021, aplica-se a tese vinculante do Tema 905 do STJ (correção pelo IPCA-E e juros da poupança); (ii) a partir de 09.12.2021, incide, de forma exclusiva e uma única vez, a Taxa SELIC, por força do art. 3º da EC nº 113/2021. Precedentes desta Quarta Câmara Cível.

5
.

Configurado o
error in judicando
na fundamentação da decisão monocrática, impõe-se o provimento do Agravo Interno para, em juízo de retratação, sanar a contradição e assentar, com clareza e de forma analítica, a correta metodologia de cálculo, garantindo a formação de um título executivo judicial hígido e de fácil liquidação
.

IV. Dispositivo

8. Agravo Interno provido,
em juízo de retratação, para reformar a decisão monocrática, sanando a contradição e estabelecendo, com fundamentação clara, a correta metodologia de cálculo dos consectários legais, nos termos do voto condutor.

V. Tese de julgamento:

i)
A contratação de servidor por tempo determinado, quando renovada sucessivamente para além dos limites legais e para o exercício de atividades permanentes, é nula, gerando para o trabalhador o direito aos depósitos do FGTS, conforme tese firmada pelo STF no Tema 916 de Repercussão Geral
.

ii)
A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública observa dois regimes sucessivos: até 08.12.2021, aplica-se o Tema 905 do STJ (IPCA-E + juros da poupança); a partir de 09.12.2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC (art. 3º, EC nº 113/2021), sendo vedada sua cumulação com qualquer outro encargo
.

iii)
Em respeito ao princípio da colegialidade e da segurança jurídica (art. 926 do CPC), as decisões judiciais devem possuir fundamentação clara, coerente e não contraditória com seu dispositivo, sendo cabível a reforma de julgado que incorre em tal vício, ainda que para manter o resultado prático
.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, IX; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Código de Processo Civil, arts. 489, 926 e 1.021
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJBA, APL 8000864-15.2017.8.05.0090
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8001892-63.2023.8.05.0201
, em que figuram como Agravante o
Município de Porto Seguro
e como Agravada
Luciene Nascimento Souza
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.